Tribunal: TJDFT
Processo: 0713081-28.2022.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO. DEFESA. PRINCÍPIO. CONTRADITÓRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO. HIPÓTESES LEGAIS. RESTRITAS. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
1. O julgamento antecipado do feito somente é possível em caso de desnecessidade de produção de outras provas ou quando ocorrer a presunção de veracidade na revelia.
2. O juiz deverá proferir decisão de saneamento e de organização do processo nos demais casos para resolver as questões processuais pendentes, delimitar as questões de fato e de direito relevantes para a decisão de mérito, especificar os meios de prova admitidos e definir a distribuição do ônus probatório.
3. Apelação de Sul América Companhia de Seguro Saúde provida. Apelação de Mizael Rodrigues Freires prejudicada.